Tribunal: TJBA
Processo: 8071597-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071597-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SENTENÇA SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento principal por perda superveniente de objeto, ante a prolação de sentença de cancelamento da distribuição na origem por falta de preparo. Os embargantes sustentam omissão quanto à tese de que o agravo seria pressuposto lógico da validade da sentença e contradição sobre a comunicação do recurso ao juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a interdependência entre a gratuidade da justiça e a validade da sentença extintiva; (ii) houve contradição no tocante à menção ao art. 1.018 do CPC; (iii) há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta claramente que a superveniência de sentença absorve as decisões interlocutórias anteriores, esvaziando o interesse recursal do agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A menção à ausência de comunicação do agravo ao juízo de origem (art. 1.018, CPC) constituiu fundamento acessório e não determinante, sendo incapaz de alterar a conclusão principal pela perda de objeto.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, sendo recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento para acesso às instâncias superiores exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento:

"1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.009, 1.018, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.704.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.06.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 30.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n
. 8071597-38.2024.8.05.0000
, em que figura como recorrente
TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS
, e como recorrido
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.